Tribunal: TJMT
Processo: 0001558-96.2008.8.11.0049
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001558-96.2008.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA CRISOSTOMO LTDA - CNPJ: 03.959.535/0001-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 16430009) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
quando verificada a negligência da parte, antes de determinar a extinção do feito, o juiz deve determinar nova intimação da parte, para que supra a falta no prazo de cinco dias
”.

Assevera que “
a caracterização de abandono reclama a verificação de alguns aspectos, notadamente da inércia reiterada do autor, que denota desinteresse no prosseguimento da lide, assim, não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas ao revés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões (Id. 16430034, fls. 3).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Verifico dos autos que mesmo após ser devidamente intimada, a parte exequente quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo para sua manifestação.

Assim, a parte exequente abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, deixando de promover diligência que lhe competia, ou seja, de impulsionar o feito requerendo o que lhe fosse de direito.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte exequente nas custas, ante sua isenção.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. [...]
(Id. 16430009).

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 2008796, Id. 16431016), em que a inicial foi protocolada em 10 de setembro de 2008 (Id. 16431013, fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 24 de setembro do mesmo ano (Id. 16431017).

Na data de 27 de novembro de 2008, foi realizada tentativa de citação da empresa executada por oficial de justiça, que restou infrutífera:

[...] estive no Frigorífico desta cidade, e aí sendo, após formalidades legais, deixei de citar os responsáveis legais pela empresa Comercial de Alimentos Crisóstomo Ltda., haja vista que fui informado pelo diretor do Frigorífico, o Sr. Anísio Vilela Junqueira Neto, vulgo ‘Netão’, que o Frigorífico pertence a empresa Quatro Marcos Ltda.

Perguntei ao Sr. Anísio se conhece os sócios da empresa requerida, ele respondeu que conheceu, mas, depois que a empresa fechou estão em lugar incerto e não sabido, pois nunca mais teve contato com os mesmos. [...]. (Id. 164131018, fls. 2).

Em decorrência, na data de 9 de fevereiro de 2009, a Fazenda Pública requereu a citação dos executados por edital e, “
caso permaneçam inerte, que
[...]
requisite perante ao Banco Central, via BacenJud, informação sobre a existência de ativos em nome dos executados, determinado, no mesmo ato a sua indisponibilidade a penhora até o montante do valor executado
” (Id. 16431021).

Todavia, na data de 8 de março de 2012, despachou-se:

[...] Considerando que o mandado de fls. 12 foi expedido para endereço divergente do informado na CDA de fls. 09, proceda-se a devida citação da executa, expedindo-se carta precatória à Comarca de Campinas/SP.

Restando infrutífera, desde já determino a citação dos responsáveis legais da executada, conforme disposto no art. 4o da Lei 6.830/80, expedindo-se o necessário. [...]. (Id. 16431023).

Por restar infrutífera a tentativa de citação da empresa executada e de seus sócios pelo correio (Id’s. 16431025, 16431027, 16431029 e 16431048), na data de 20 de março de 2013, a Fazenda Pública requereu a citação por edital (Id. 16430003).

Em 31 de março de 2014 foi publicado do edital de citação (Id. 16430005), e no dia 21 de novembro do mesmo ano, certificou-se que “
decorrido o prazo, certifique-se no prazo máximo de cinco dias
” (Id. 16430006).

Após, na data de 28 de maio de 2015, foi publicado novo edital de citação (Id. 16430006, fls. 2) e, na data de 10 de novembro do mesmo ano, certificou-se que “
decorreu o prazo sem manifestação nos autos da parte executada quando a citação de fl. 33
” (Id. 16430008, fls. 2).

Em 18 de novembro de 2015, a Fazenda Pública recebeu os autos com carga (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à
execução fiscal
numeração única: 1558-96.2008.811.0049, código no 16195) e, na data de 13 de outubro de 2016, certificou-se o decurso de prazo sem manifestação (Id. 16430008, fls. 3).

Na data de 30 de novembro de 2016, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 16430009).

Pois bem.

De fato, registra a sentença: “
mesmo após ser devidamente intimada, a parte exequente quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo para sua manifestação
” (Id. 16430009).

Entretanto, imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

No caso, certificado o transcurso de prazo para manifestar-se no feito (Id. 16430008, fls. 3), não poderia o juiz declarar a extinção da execução fiscal por abandono da causa, visto que a ele competia intimar a Fazenda Pública.

Logo, resta evidente a violação ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto não se procedeu à intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias,
suprir falta
, sujeito à extinção da execução.

[...]
O Tribunal a quo decidiu corretamente a lide, uma vez que o art. 485, § 1o, do CPC exige a intimação pessoal do autor ‘para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias’ nas hipóteses de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1785870/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1319780/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020